Tribunal: TJMT
Processo: 1005926-09.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005926-09.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERINALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 755.594.633-53 (RECORRENTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.483.561-53 (RECORRIDO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DO LOCATÁRIO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO IMÓVEL QUE IMPOSSIBILITAVAM A SUA MORADIA DIGNA. ALEGAÇÃO DA LOCADORA DE QUE O LOCATÁRIO IMPEDIU A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. FATOS CONTROVERTIDOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005926-09.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Solange Aparecida Pereira dos Santos

Recorrido(s):

Erinaldo Silva dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de cláusula penal por descumprimento contratual, corrigida monetariamente (INPC), a partir da saída do autor do imóvel e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Inicialmente, esclarecer que o recurso inominado interposto pelo Reclamante
Erinaldo Silva dos Santos
não foi recebido pelo Juiz “a quo”, por isso, deixo de aprecia-lo.

Trata-se de ação de cobrança de multa contratual cumulada com pedido de indenização por dano moral, onde o Locatário do imóvel move em desfavor da Locadora, sob o argumento da existência de vícios no imóvel locado que impediam a sua moradia digna, bem como a ausência de assistência por parte da Locadora.

A parte Reclamada, ora Recorrente, em contrapartida, arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, por necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, pelos seguintes fundamentos:

“Não negou a Recorrente eventual problemas no telhado, ocasionados pelas fortes chuvas com vento naquele período, contudo sempre se apresentou apta a sanar qualquer e eventual problema, como devidamente demonstrado nos áudios e provas anexas no processo original.

Contudo, o RECORRIDO/Autor com a má-fé de enganar aquele juízo e prejudicar a RECORRENTE, apresentou informações que em nenhum momento foram repassadas a RECORRENTE ou ao corretor que a tudo presenciou e foi o locutor de toda a negociação, ARROLADO A DEPOR NAQUELE JUIZO.

Para prova de tal fato é que em SUA PEÇA CONTESTATÓRIA presentou e requereu ao juízo a quo a OITIVA DE TESTEMUNHAS, como o próprio corretor que a tudo tem conhecimento como também a oitiva das partes envolvidas, o que da mesma forma pugnou o RECORRIDO pela oitiva de testemunhas em sua exordial e impugnação.

No entanto, NÃO FORA ATENDIDO O PEDIDO DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS para que se pudesse efetivamente comprovar os fatos alegadas pela DEFESA naquele momento, vindo então o magistrado a quo a basear-se apenas nas informações prestadas pelo RECORRIDO/Autor, qual simplesmente apresentou áudios, supostamente de conversas com o próprio corretor que a RECORRENTE/Reclamada suplicou pela OITIVA, vindo desta forma a ocasionar o cerceamento de defesa a RECORRENTE.

Neste sentido e sabido que a audiência de instrução e julgamento é um dos atos processuais cuja finalidade é a produção de provas orais, para uma convicção do magistrado.

Por este motivo, e para esclarecer todos os fatos CONTROVERSOS apresentados em desacordo com a realidade pactuada entre as partes é que se faz NECESSARIA a audiência de Instrução, visando ouvir as partes e demais pessoas envolvidas no processo (testemunhas)”.

Cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente às partes.

Ademais, s
e o fato alegado na petição inicial tornou-se controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova testemunhal, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023